Tribunal: TJSP
Processo: 2087344-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Prisão Preventiva – Pleito de concessão de prisão domiciliar, por ser a paciente genitora de prole menor – Impetração de Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, com deferimento de liminar para concessão de prisão domiciliar – ORDEM PREJUDICADA.